Tribunal: TJPA
Processo: 0007766-29.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007766-29.2020.8.14.0070

APELANTE: SILVANA PINHEIRO DA FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 E ART. 333 DO CPB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TERMO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIA ASSINADO POR PERITOS. VALIDADE. PRECEDENTE STJ. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 23 DO TJ/PA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE METADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

I.
A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo termo de constatação provisória, assinado por peritos
ad-hoc
, que atestaram que a substância apreendida era cocaína. A falta de laudo toxicológico definitivo não enseja a absolvição automática do réu, sobretudo quando há laudo de constatação provisória feito de forma escorreita e idônea, conforme entendimento consolidado do STJ;

II.
A autoria dos delitos de tráfico de drogas e corrupção ativa restou demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, que abordaram a apelante em local conhecido por intensa comercialização de drogas, encontrando em sua posse quatro invólucros de cocaína e dinheiro. A tentativa de suborno dos policiais para evitar a prisão corrobora a prática delitiva;

III.
A desclassificação para consumo pessoal não se justifica diante das circunstâncias do caso, que revelaram o intuito de mercancia da apelante. As condições de apreensão do entorpecente também afastam a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/06;

IV.
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando a natureza altamente viciante da cocaína, conforme autorizado pela Súmula 23 do TJ/PA;

V.
A minorante do tráfico privilegiado foi aplicada na fração intermediária, diante das peculiaridades do caso, incluindo a natureza e a forma de acondicionamento do entorpecente. Recurso improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

SILVANA PINHEIRO DA FONSECA
, inconformada com a r. sentença que a condenou à
pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de trezentos e dez dias-multa
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de corrupção ativa, tipificados no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e art. 333 do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando a reforma da referida sentença, proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Abaetetuba/PA.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou a absolvição da apelante, devido a insuficiência de provas e a ausência de laudo toxicológico definitivo. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o art. 28 da Lei 11.343/06, argumentando que a droga era para consumo pessoal. Em ato contínuo, a defesa solicitou o reconhecimento da inconstitucionalidade do tipo penal previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. No tocante à dosimetria, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de dois terços. Ao final, requereu o
conhecimento e provimento do

recurso

de apelação.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso da defesa
. Nesta instância, o Procurador de Justiça
opinou pelo provimento do recurso interposto, tendo em vista a ausência do laudo toxicológico definitivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia,
o delito foi assim narrado
,
verbis
:

“[...] Narram os presentes autos de Inquérito Policial por flagrante que no dia 18.11.2020, por volta das 19h, na Travessa Paraná esquina com Rua Mato Grosso, no bairro da Francilândia em Abaetetuba/PA, SILVANA PINHEIRO DA FONSECA foi presa em flagrante, traficando drogas, de posse de 4 invólucros de cocaína, mais R$ 55,00 em dinheiro. Consta nos autos no local e hora acima mencionados que a denunciada estava com mais quatro pessoas em atitude suspeita, ocasião em que a polícia realizou a abordagem. Ato contínuo procedeu-se a revista pessoal em cada um dos indivíduos, de modo que foi encontrada com a denunciada a referida quantidade de droga, mais certa quantia em dinheiro. Ato contínuo, a denunciada ofereceu vantagem indevida aos policiais (certa quantia em dinheiro), para que não fosse conduzida até a delegacia de polícia com a droga, o que não foi aceito pela guarnição policial, a qual deu voz de prisão a denunciada também por este crime conduzindo-a para a delegacia para os procedimentos cabíveis. Em interrogatório perante a autoridade policial a denunciada negou a traficância de drogas, não obstante assumir que parte da droga encontrada com ela lhe pertencia. Ainda, informou já ter sido presa pelo crime de tráfico de drogas [...]” (SIC)

São os fatos.

DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A defesa requereu a absolvição da ré pela
insuficiência de provas

e

ausência

do

laudo toxicológico definitivo.

Analisando o pleito, constata-se que, embora não tenha sido acostado aos autos o laudo toxicológico definitivo, a materialidade do crime pode ser comprovada pelo termo de constatação provisória, por meio do qual os dois peritos
ad-hoc

atestaram

em exame
que a

substância

apreendida

com a ré era, na verdade, “cocaína”.

Não olvidamos que, via de regra, o laudo toxicológico definitivo é peça essencial para comprovar o crime de tráfico de drogas. Todavia, a terceira seção do STJ pacificou que:
“a simples falta de assinatura do perito encarregado pela lavratura do laudo toxicológico definitivo constitui mera irregularidade e não tem o condão de anular a prova pericial na hipótese de existirem outros elementos que comprovem a sua autenticidade, notadamente quando o expert estiver devidamente identificado e for constatada a existência de substância ilícita (Tema 1206)”

“RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DEFINITIVA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. MERA IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO PELA PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Sem o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado. Porém, em situações excepcionais, admite-se que a materialidade do crime seja atestada por laudo de constatação provisório, entendimento corroborado no julgamento do HC n. 686.312/MS.
2. No caso, além de haver dados concretos e idôneos a identificar o perito responsável pelo laudo definitivo, a materialidade do crime também pode ser atestada pelo laudo de constatação provisório e pelo auto de apreensão. 3. Fixação da seguinte tese:
a simples falta de assinatura do perito encarregado pela lavratura do laudo toxicológico definitivo constitui mera irregularidade e não tem o condão de anular a prova pericial na hipótese de existirem outros elementos que comprovem a sua autenticidade, notadamente quando o expert estiver devidamente identificado e for constatada a existência de substância ilícita
. 4. Recurso especial provido para cassar o aresto que absolveu os réus Weverton Fagundes Melo e Lucas da Silva Severino da prática do delito de tráfico de drogas, e considerar válido o laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas, determinando-se, por conseguinte, o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para que prossiga na análise das demais teses defensivas suscitadas no recurso de apelação interposto pela defesa de Lucas da Silva Severino. (REsp n. 2.048.422/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/11/2023, DJe de 27/11/2023.)”

Na hipótese, o termo de constatação provisória está assinado por dois peritos. Há dados concretos e idôneos a identificar os responsáveis pelo exame e a discriminação do número de porções de cocaína apreendidas. Assim, reputo comprovada a materialidade do crime.

A autoria dos delitos de tráfico de drogas e corrupção ativa também se encontra provada por meio dos depoimentos das testemunhas. Com efeito, as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que estavam em ronda em uma conhecida área de comercialização de drogas e que, após
revista pessoal na recorrente
, foram encontradas em sua
posse quatro porções de cocaína

e dinheiro trocado.

Esclareceram
,
ainda, que a apelante tentou oferecer a guarnição vantagem indevida em dinheiro para não ser presa.

Transcrevo parte da prova oral:

A testemunha
Randerson Pereira Santos
relatou:

“[...] Que é policial militar. Que estava em ronda pelo bairro.
Que passaram pelo local dos fatos, o qual é conhecido de comercialização de drogas.
Que a acusada foi abordada juntamente com outras pessoas e foi realizado a revista pessoal.
Que foi encontrado com a acusada droga e dinheiro. Que no momento da revista pessoal, após ter sido encontrado a drogas de posse da acusada, a mesma ofereceu vantagem indevida (valor em dinheiro) para não ser levada até a delegacia de polícia.
Que com negativa da servidora a acusada passou a resistir a prisão de maneira que foi necessário algemá-la [...]”

A testemunha
Regiane Leal Ferreira
declarou:

“[...] Que é policial militar. Que guarnição da polícia estava em ronda pelo bairro.
Que acusada estava com um grupo de pessoas no local conhecido pela comercialização de drogas
. Que foi dado ordem de parada ao grupo. Que em todos os presentes foi realizado a revista pessoal.
Que somente com a acusada foi encontrado uma quantidade de droga e quantia de dinheiro no valor de R$ 55,00 reais.
Que no momento a acusada não disse qual a finalidade das drogas.
Que a acusada ofereceu um valor em dinheiro para não ser apresentada na delegacia de polícia
[...]”

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e
não se verifica prova da parcialidade do agente
. Cito

precedentes abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Assim, inviável a absolvição pretendida, pois a autoria e a materialidade estão suficientemente provadas.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL

Conforme demonstrado alhures, os policiais declararam que abordaram um grupo de pessoas em área de alta incidência de tráfico de drogas. Entretanto, somente a apelante estava portando drogas. Como se não bastasse,
a recorrente
ainda teria tentado
subornar os policiais militares
, na

tentativa de evitar a prisão.

Ora, estas circunstâncias fáticas devem ser sopesadas juntamente com os antecedentes criminais da recorrente. Deveras, embora não conste sentença condenatória transitada em julgado contra si, a apelante havia sido presa recentemente pelo mesmo delito, no processo n.º 0002994-57.2019.8.14.0070, quando foi apreendida significativa quantidade de drogas pela polícia em uma festa, após denúncia de frequentadores do local. Ademais, a atitude da recorrente de tentar subornar os policiais que a prenderam reforça a conclusão de que a
droga apreendida

consigo

não

se destinava ao consumo próprio.

Some-se a isso o fato do entorpecente se encontrar separado em invólucros pequenos e a recorrente ter sido presa em um local de venda de entorpecentes, na posse do dinheiro arrecadado.

Assim, as circunstâncias em que a prisão em flagrante ocorreu, somadas as demais provas dos autos, indicam o intuito de mercancia na conduta da recorrente e, por consequência, afastam a tese de defesa de que ela
seria apenas uma mera usuária de drogas.

Condenação mantida. Uma vez rejeitado o argumento de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas,
prejudicada a tese de inconstitucionalidade
do malfadado dispositivo.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da minorante na fração máxima de dois terços.

Eis a dosimetria do crime de tráfico de drogas:

“[...] Salienta-se que, por determinação legal contida no art. 42 da Lei 11.343/2006, na dosimetria da pena, devem preponderar sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. No mais, atesto que culpabilidade da ré é comum ao tipo penal; não apresenta antecedentes criminais; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social da acusada, razão pela qual nada se tem a valorar. Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade do agente, razão pela qual nada se tem a valorar; os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil; circunstâncias do crime: são inerentes ao tipo penal; as consequências não foram danosas, e não vislumbro qualquer contribuição da vítima (sociedade) para o evento criminoso;
a natureza da substância deve ser considerada desfavorável, eis que se trata de entorpecente de COCAÍNA, a qual causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, sendo substância que provoca dependência de forma rápida
; a quantidade apreendida foi pequena, razão pela qual esta circunstância não prejudica a acusado. Considerando que as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 06(cinco) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado. Na segunda fase (Atenuantes e Agravantes) Não vislumbro a incidência de nenhuma circunstância agravante ou atenuante a serem valoradas.
Em terceira Fase (Diminuição e Aumento) Reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/2, ante a quantidade da droga apreendida 04 (quatro) involucro de "COCAINA", e a forma como estavam confeccionadas, ou seja, prontas para revenda, restando DEFINITIVAMENTE a pena de 3 anos de reclusão e 300 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo. [...]”

Examinando o cálculo de pena, observa-se que a sanção inicial foi valorada um pouco acima do mínimo, tendo em vista a natureza do entorpecente, pois a cocaína é substância altamente viciante, que provoca dependência química, de maneira rápida. Logo, havendo um vetor judicial desfavorável, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA que estabelece:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles,
fundamenta-se a elevação da pena-base

acima do mínimo legal”.

No que tange a minorante do tráfico privilegiado, constata-se que a apelante não faz jus a fração máxima, pois detinha a posse de entorpecente altamente viciante, fracionado em pequenas porções prontas para a venda, em local de intensa aglomeração de viciados.
Assim, andou bem o magistrado ao aplicar a fração intermediária (metade) na redução da pena, justificando a operação com base em fatos concretos dos autos
. Logo, mantenho a pena do crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
É o voto
.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/09/2024